Tribunal: STF
Processo: HC 234402
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE PRIORIDADE NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na espécie, as instâncias de origem ressaltaram que o feito é complexo, com pluralidade de réus e realização de diversas diligências, mas vem recebendo impulso regular e teve a instrução encerrada em 15/5/2023, o que, inclusive, atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, verbis: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Ademais, após consulta ao andamento do processo, constatou-se que que foram expedidas cartas precatórias para intimação dos acusados, inclusive para constituição de novo advogado, além de instaurado mais um incidente de pedido de liberdade provisória. 3. Agravo regimental não provido. Recomendação de prioridade no julgamento da ação penal.” (eDOC.04).



    Narra a impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente foi denunciado em 14 de setembro de 2021 e está em prisão preventiva desde 03 de agosto de 2021, ou seja, há mais de dois anos, sem que até o momento, se tenha prolatado a sentença. 



    À vista do exposto, pugna, liminarmente, o relaxamento da prisão do Paciente em decorrência do evidente excesso de prazo no julgamento do feito, com a expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



  1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, colho da resposta ao pedido de informações a seguinte cronologia processual:



    “O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23/07/2021, nos autos nº 0242902-07.2021.8.06.0001, após representação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO). 



    O cumprimento do mandado de prisão, bem como da busca e apreensão em desfavor do paciente ocorreu em 03 de agosto de 2021 (fls. 153/165 dos autos nº 0242902-07.2021.8.06.0001). 



    O paciente restou denunciado, no dia 14/09/2021, como incurso nas condutas tipificadas no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    A denúncia foi recebida no dia 27/09/21, conforme fls. 236/237. 



    O paciente apresentou resposta à acusação no dia 18/10/2021, às fls. 276/303. 



    Após a apresentação de todas as respostas à acusação foi proferida a decisão de fls. 557/561, através da qual foi ratificado o recebimento da denúncia e designada a data de 09/05/2022 para a realização da audiência de instrução do processo. 



    Em 31 de março de 2022 realizou-se a audiência de custódia quanto aos réus que se encontravam presos, dentre esses o paciente, oportunidade em que o MM. Juiz entendeu pela regularidade do cumprimento do mandado de prisão cautelar, bem como que nenhum dos custodiados apresentou qualquer circunstância capaz de macular o procedimento adotado quando do cumprimento dos mandados, não havendo motivo para revogação da segregação cautelar. 



    Em 09 de maio de 2022, data prevista para realização da audiência de instrução, constatou-se a ausência de intimação da acusada Bárbara Pereira do Nascimento, tendo seu causídico requerido a redesignação da audiência. No mesmo ato, alguns Advogados informaram que se retirariam da sala de audiências pelo atraso no início do ato, muito embora os servidores da unidade estivessem exercendo os atos preparatórios (inclusão dos presídios, liberação de entrevistas reservadas, distribuição do link de acesso aos participantes, etc.) Ante a impossibilidade de continuação da audiência, a instrução foi redesignada para o dia 25 de julho de 2022. 



    Em 25 de julho de 2022, em sede de audiência, a defesa do corréu Walter Barreto Nogueira Cândido Pessoa apontou que não obteve acesso aos autos 0225246-37.2021.8.06.0001, mencionado no relatório técnico 112/2021/DRACO/DPE/PCCE (fls.02/65), alegando prejuízo a defesa caso a audiência prosseguisse. Desta forma, a audiência foi suspensa até que esta questão preliminar fosse resolvida. Nesta mesma ocasião, as defesas do paciente, bem como de Paulo Diego da Silva Araújo e Walter Barreto Nogueira Cândido Pessoa requereram o relaxamento da prisão dos acusados, sendo aberto prazo para manifestação ministerial. 



    Por meio da certidão de fls. 1000, constatou-se que houve um erro material na digitação do número do processo informado no relatório Técnico e que o número correto das medidas cautelares seria 0225246-37.2021.8.06.0001, restando claro que a defesa tinha acesso aos autos anteriormente, inclusive outros causídicos acessaram os autos e fizeram cargas das mídias respectivas. 



    Conforme despacho proferido às fls.1004/1005 dos autos, foi designada a data de 16 de setembro de 2022 com inícios às 08:30h, conforme a urgência que o caso demanda, para a realização da audiência de instrução, já tendo sido garantido a todos os acusados, por seus representantes, o pleno acesso aos autos do processo em que houve a extração de dados telemáticos, dados estes que subsidiam a acusação. 



    Em 17 de agosto de 2022, foi proferida decisão às fls. 1067/1074, acerca do pedido de relaxamento de prisão efetuado pelo paciente e demais réus, ocasião em que foi mantida a sua segregação cautelar, entendendo o juízo pela inexistência de constrangimento ilegal, dada a gravidade concreta observada em relação aos acusados bem como considerando o emprenho desta unidade em dar prosseguimento ao feito e emprestar a celeridade necessária ao andamento da ação. 



    Em data de 16 setembro de 2022, ocorreu o início da instrução do feito, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação, tendo o Ministério Público desistido da oitiva das demais testemunhas que não se encontravam na audiência, contudo, mesmo estando quase todos os acusados custodiados, as respectivas defesas optaram por insistir na oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, requerendo que fosse redesignada nova data para audiência de instrução do feito. Ato contínuo, reiteraram pedidos de relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução do feito. 



    Dessa forma, o juízo após a devida manifestação ministerial pelo indeferimento dos pleitos formulados pelas defesas dos acusados, este Colegiado proferiu decisão interlocutória denegando o relaxamento de prisão e a revogação de medidas cautelares, bem como designando a data de 09 de fevereiro de 2023 para a continuação da instrução do feito, uma vez que o acusado Paulo Diego da Silva Araújo encontra-se recolhido na penitenciária federal de Campo Grande MT e essa era a data disponível mais próxima para o ato. 



    Realizada a audiência de instrução no dia 09/02/2023, a mesma teve que ser interrompida (termo de audiência de fls.1361/1362) considerando que o corréu Paulo Diego da Silva Araújo, por intermédio de seus defensores insistiu na oitiva de testemunha dispensada pelo Ministério Público, cuja localização não foi encontrada pelo Oficial de Justiça, requerendo a redesignação da audiência e prazo para a indicação de endereço e dados de contatos suficientes a sua localização. 



    A secretaria desta unidade, de posse dos dados novos procedeu a imediata redesignação da audiência e intimação dos acusados e da testemunha indicada pela defesa do corréu.



    A continuação da instrução foi designada para a data de 15 de maio de 2023, considerando que esta data foi a data mais próxima indicada pelo Presídio Federal onde o corréu Paulo Diego encontra-se recolhido. A referida audiência realizou-se na data prevista, ocasião em que foi m ouvida a testemunha de defesa restante e realizado o interrogatório dos acusados, sendo concedido o prazo comum de 05 (cinco) dias as partes para requererem as diligencias que entenderem cabíveis. 



    Por força do art. 316, parágrafo único do CPP, este juízo reanalisou a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos 03 (três) acusados nessa condição, dentre estes o paciente, em 03 de março de 2023, ocasião em que manteve a segregação cautelar Destes. 



    No dia 15 de maio 2023, foi realizado o interrogatório dos acusados, inclusive do paciente ANDRÉ GOMES SÁ. 



    O Ministério Público acostou às fls. 1630/1656 suas alegações finais.



    O paciente apresentou suas alegações finais em fls. 1661/1697. Atualmente os autos se encontram conclusos para sentença. ” (eDOC 9)



    Do que depreendo do relato acima está evidenciado excesso de prazo na formação da culpa. 



    Com efeito, a cronologia processual indica espaçamento injustificado de atos processuais (audiências remarcadas com interregno de 7 meses), sucessivas redesignações de audiências por testemunhas faltantes, corréus que não restaram devidamente intimados, erros materiais e de acesso a incidentes reputados essenciais ao pleno exercício de defesa. 



    Para tal conclusão basta constatar que a denúncia foi recebida em 27/09/2021 e o primeiro ato instrutório foi efetivamente realizado apenas cerca de 1 (um) ano após, em 16/09/2022, haja vista a suspensão e redesignação de duas audiências anteriores (agendadas para 09/05/2022 e 27/07/2022), em razão de inconsistências de acesso dos patronos dos réus e/ou de intimação. 



    Na data de 16/09/2022, quando finalmente se deu início à instrução processual, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação e tendo os defensores insistido pela oitiva de outras testemunhas que não estavam presentes, o ato foi agendada nova audiência para apenas 05 (cinco) meses após, em 09/02/2023 “uma vez que o acusado Paulo Diego da Silva Araújo encontra-se recolhido na penitenciária federal de Campo Grande MT e essa era a data disponível mais próxima para o ato”. 



    Finalmente, observo que o feito encontra-se concluso para sentença há aproximadamente 3 (três) meses, desde 31/08/2023, sem previsão de quando será finalizada a ação penal, muito embora tenha o STJ no ato coator ora vergastado determinado “Recomendação de prioridade no julgamento da ação penal”. 



    Quanto ao ponto, friso que, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 



    Sobretudo se houve recomendação de prioridade no feito, por parte do STJ, deve a sentença ser exarada com a maior brevidade possível. 



    Por outro lado, embora evidenciado o retardo da marcha processual, sopesando a gravidade concreta dos crimes imputados, a pluralidade dos réus, - um dos quais encontra-se custodiado em Penitenciária Federal - bem como considerando que o feito já se encontra concluso para sentença, não é o caso de se revogar, por ora, a prisão preventiva, tal como postula o impetrante, mas sim conceder a ordem, em menor extensão, determinando prazo para prolação de sentença. 



    Desse modo, concluo que não há justificativa idônea para o alongar da marcha processual. Com efeito, o caminhar processual é demasiado. Resta, portanto, caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, sem perspectiva de cessação da coação ilegal.



     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e prolate sentença no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. Encaminhe-se, outrossim, cópia ao TJCE para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente